Tribunal: CARF
Processo: 10650.721386/2011-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-28

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10650.721386/2011-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.056 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de abril de 2021
Recorrente
INDUSFLORA PRODUTOS FLORESTAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2007
NULIDADE. INOCORRÊNCIA
Afasta-se a hipótese de ocorrência de nulidade do lançamento quando resta
configurado que não houve o alegado cerceamento de defesa e nem vícios
durante o procedimento fiscal. Verificada correta adequação do sujeito passivo
da obrigação tributária principal, deve ser afastado o argumento de
ilegitimidade passiva.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN)
O lançamento que tenha alterado o VTN declarado, utilizando valores de terras
constantes do Sistema de Pregos de Terras da Secretaria da Receita Federal -
SIPT, nos termos da legislação, é passível de modificação, somente, se na
contestação forem oferecidos elementos de convicção, como solicitados na
intimação para tal, embasados em Laudo Técnico, elaborado em consonância
com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
A aplicação da taxa SELIC tem previsão legal, não cabendo à autoridade
julgadora exonerar a cobrança dos juros de mora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar e negar provimento ao recurso
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10650.721386/2011-57
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.056 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.721386/2011-57

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Maurício Dalri Timm do Valle e Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).
Relatório
Por meio da Notificação de Lançamento em análise a contribuinte identificada no
preâmbulo foi intimada a recolher o crédito tributário, no montante de R$1.016.392,90, referente
ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), exercício de 2007, acrescido de multa
lançada (75%) e juros de mora, tendo como objeto o imóvel denominado “Chapadão do Zagaia”,
cadastrado na RFB sob o no 0.325.8173, com área declarada de 3.524,0 ha, localizado no
Município de Sacramento/MG.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão das DITR/2007 incidentes em
malha valor, iniciou-se com o Termo de Intimação Fiscal, para a contribuinte apresentar os
seguintes documentos de prova: 1o Laudo Técnico de uso de solo elaborado por profissional
habilitado com ART, recomendando expressamente a recuperação do solo, com data anterior ao
início do período de descanso, nos termo do art. 18 da IN SRF no 256/2002; 2o Laudo de
avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653 da ABNT com fundamentação e
grau de precisão II, com ART registrada no CREA, contendo todos os elementos de pesquisa
identificados. A falta de apresentação do laudo de avaliação enseja o arbitramento do VTN, com
base nas informações do SIPT da RFB.
Em resposta ao Termo de Intimação Fiscal, a contribuinte apresentou as
correspondências de fls. 13/14, acompanhadas dos documentos de fls. 15/47. Na correspondência
de fls. 14 solicita prorrogação do prazo, por mais 30 dias, para atender o Termo de Intimação,
tendo em vista as dificultadas encontradas para realização do trabalho de campo, em virtude das
constantes chuvas ocorridas na região do imóvel. Tal solicitação foi atendida, para até a data de
05.09.2011, conforme Despacho manuscrito de fls. 14. Por não terem sido apresentado os
documentos de provas exigidos e procedendo-se a análise e verificação dos dados constantes da
DITR/2007, a fiscalização resolveu glosar a área em descanso declarada de 1.185,0 ha, além de
alterar o Valor da Terra Nua (VTN) declarado de R$636.912,48 (R$180,74/ha) para o arbitrado
de R$14.096.000,00 (R$4.000,00/ha), com base em valor constante do SIPT, com consequentes
redução da área utilizada na atividade rural e do Grau de Utilização (GU) e aumentos do VTN
tributável e da alíquota aplicada, e disto resultando imposto suplementar de R$466.899,22,
conforme demonstrado às fls. 05.
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais das infrações, da multa de ofício
e dos juros de mora constam às fls. 03/04 e 06.
Cientificada do lançamento, em 26.10.2011, às fls. 09, ingressou a contribuinte,
via postal, em 25.11.2011, às fls. 49, com sua impugnação de fls. 50/60, instruída com os
documentos de fls. 61/82, alegando e solicitando o seguinte, em síntese:

Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.056 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.721386/2011-57

=>considera que em razão da área em descanso de 1.185,0 ha, o GU do imóvel era
de 100%, ocasionando o pagamento do ITR, a alíquota de 0,30%, de acordo com o anexo da Lei
no 9.393/96, acarretando o pagamento de R$1.955,74;
=> ressalta que a autuação, exigindo-se o pagamento da diferença do ITR,
acrescido de juros e multa, totaliza o crédito tributário de R$1.016.392,90, sob a alegação do
Fisco de que não houve comprovação da área em descanso, acarretando o aumento da área
tributável, da base de cálculo e do valor devido do tributo;
=> alegou, ainda, o Fisco que não foi comprovado o VTN, sendo arbitrado com
base no SIPT, o que resultou na majoração do VTNt, contudo, a Notificação não merece
prosperar, conforme será demonstrado;
=> salienta que a penalidade aplicada é confiscatória e desproporcional ao grau de
ofensividade do suposto ilícito, como será demonstrado; considera, quanto ao arbitramento do
VTN, que a Administração Pública não se pode basear em presunções e o arbitramento de
valores só pode ser feito quando é absolutamente inviável a apuração efetiva, nos termos do art.
148 do CTN, e cita Decisão Judicial para referendar sua tese;
=> entende que, no caso, é possível e imprescindível que seja realizada perícia
técnica para avaliação do VTN, pois apenas a avaliação é capaz de demonstrar o valor
efetivamente atribuído ao VTN/ha efetivamente, e cita outra Decisão Judicial para referendar seu
argumento;
=> faz analogia ao Direito Penal para afirmar que no direito administrativo
tributário utiliza-se do princípio in dúbio contra fiscum, atribuindo-se o ônus da prova à
Autoridade Fiscal; decorre amplamente sobre o caráter confiscatório da multa lançada e que
violaria o princípio do não confisco e da proporcionalidade; pelo exposto, requer julgar
procedentes os pedidos para; a) que, de acordo com o art. 18 do Decreto no 70.235/72, determine
a realização de perícia técnica para a verificação do VTN/ha atribuído ao imóvel; b) reconhecer o
caráter confiscatório da multa paliçada e a sua desproporcionalidade ao grau de ofensividade do
suposto ilícito, reduzindoa a patamar razoável e condizente com a conduta praticada; c) declara,
por fim, sob sua responsabilidade, que todas as cópias acostadas são autênticas, nos termos do
inciso IV do art. 365 do CPC; por fim, requer sejam todas as intimações dirigidas
exclusivamente ao seu advogado CARLOS EDUARDO CAVALCANTE SOUZA, OAB/PR no
56.867, com Escritório à Travessa José do Patrocínio, no 67, Curitiba/PR.
A DRJ Brasília, na análise da impugnatória, manifestou seu entendimento no
sentido de que:
=> quanto às Áreas em Descanso, a fiscalização glosou a área em descanso
declarada de 1.185,0 ha, por falta de apresentação de documento de prova, conforme consta da
“Descrição dos Fatos” de fls. 03/04. Pois bem, cabe salientar que as áreas em descanso são áreas
que em anos anteriores foram utilizadas com produtos vegetais, que precisam recuperar o solo.
Para que esta área em descanso possa ser declarada como área utilizada é necessário que exista
laudo técnico onde conste expressamente recomendação para que aquela área específica seja
mantida em descanso, ou submetida a processo de recuperação.
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.056 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.721386/2011-57

Assim, não tendo sido comprovada a recomendação técnica escrita, firmada por
profissional legalmente habilitado, a área é considerada área não utilizada. Apesar de a
contribuinte ter sido intimada a apresentar Laudo Técnico que comprovasse essa área, não
apresentou tal documento em resposta a intimação inicial, assim como não acostou aos autos, na
fase da impugnação, esse documento de prova. Quando se fala em área em descanso, fica
subentendido tratar-se de áreas utilizadas com produtos vegetais e exige-se que o laudo técnico
conste recomendação expressa para que aquela área específica seja mantida em descanso, ou
submetida a processo de recuperação, como muito bem orienta a pergunta de no 123 do Manual
de Pergunta e Resposta referente ao Exercício de 2007.
Cabe, ainda, esclarecer que, quando não comprovadas as áreas declaradas como
utilizadas na atividade rural, conforme é o caso das áreas em descanso, objeto de glosa, elas
deixam de integrarem a área utilizada do imóvel, passando a ser considerada área aproveitável
não utilizada pela atividade rural, para efeito de apuração do seu Grau de Utilização (GU) e
aplicação da respectiva alíquota de cálculo, conforme demonstrado pela autoridade fiscal às fls.
05. Desta forma, cabe manter a glosa da área em descanso declarada de 1.185,0 ha efetuada pela
autoridade fiscal.
=> quanto ao Valor da Terra Nua (VTN), entendeu a autoridade fiscal que houve
subavaliação, tendo em vista os valores constantes do Sistema de Preço de Terras (SIPT),
instituído pela Receita Federal, em consonância ao art. 14, caput, da Lei no 9.393/96, razão pela
qual foi rejeitado o VTN declarado para o imóvel na DITR/2007, de R$636.912,48
(R$180,74/ha), sendo arbitrado o valor de R$14.096.000,00 (R$4.000,00/ha), valor este apurado
com base no menor valor apontado no SIPT, por aptidão agrícola, no caso para áreas de
“campos”, consoante extrato do SIPT, às fls. 87.
Faz-se necessário verificar, a princípio, que não poderia a autoridade fiscal deixar
de arbitrar novo Valor de Terra Nua, tendo em vista que o VTN declarado, por hectare, para o
exercício de 2007, até prova documental hábil em contrário, está de fato subavaliado, por ser
muito inferior não só a todos os VTN por hectare listados, qualquer que seja a aptidão agrícola
da terra [campos (R$4.000,00/ha), cultura/lavoura (R$8.000,00/ha) e pastagem/pecuária
(R$5.500,00/ha)], mas também ao VTN médio, por hectare, apurado no universo das DITRs
processadas, do exercício de 2007, referentes aos imóveis rurais localizados no município de
Sacramento/MG, que foi de R$1.924,96, como se observa no extrato do SIPT, às fls. 87.
Pois bem. Caracterizada a subavaliação do VTN declarado, só restava à
autoridade fiscal arbitrar novo valor de terra nua para efeito de cálculo do ITR desse exercício,
em obediência ao disposto no art. 14, da Lei no 9393/1996, e artigo 52 do Decreto no 4.382/2002
(RITR); sendo observado, nessa oportunidade, o menor valor apontado (campos =
R$4.000,00/ha) no SIPT dentre os tipos de terras (aptidão agrícola), conforme demonstrado às
fls. 87.
Em síntese, não tendo sido apresentado o documento exigido para comprovar o
Valor da Terra da Nua, conforme descrito na intimação inicial, cabia à autoridade fiscal arbitrar
o VTN, ao constatar a subavaliação do VTN declarado de R$180,74/ha, efetuando de ofício o
lançamento do imposto suplementar apurado, acrescido das cominações legais, sob pena de
responsabilidade funcional.

Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.056 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.721386/2011-57

De fato, reitere-se que à fiscalização cabe verificar o fiel cumprimento da
legislação em vigor, sendo a atividade de lançamento vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional, como previsto no art. 142, parágrafo único, do CTN. Portanto, cabe
reiterar que não poderia a autoridade fiscal deixar de arbitrar novo Valor de Terra Nua, uma vez
que não há dúvidas de que o VTN declarado pelo contribuinte encontra-se, de fato, subavaliado,
não podendo passar despercebido que o VTN por hectare declarado para o imóvel de
R$180,74/ha corresponde a apenas 9% do VTN médio por hectare de R$1.924,96/ha apurado no
universo das declarações do ITR/2007, referente aos imóveis rurais localizados em
Sacramento/MG, além, de corresponder a apenas 4% do menor valor constante, por aptidão
agrícola, do SIPT (R$4.000,00/ha), que foi justamente o valor arbitrado pela fiscalização, com
base no SIPT.
Há que se ressaltar que essa comparação é realizada como subsídio para
demonstrar que o VTN declarado, por ser muito inferior ao VTN médio por hectare apurado
pelos contribuintes do município, não estaria condizente com a realidade dos preços de mercado
praticados na região, salvo apresentação de prova inequívoca da inferioridade do imóvel em
relação aos imóveis da região.
Para comprovação do valor fundiário do imóvel, a preços da época do fato
gerador do imposto (1o.01.2007, art. 1o, caput, e art. 8o, § 2o, da Lei no 9.393/96), a contribuinte
foi intimada a apresentar “Laudo Técnico de Avaliação”, elaborado por profissional habilitado
(engenheiro agrônomo/florestal), com ART devidamente anotada no CREA, em conformidade
com as normas da ABNT (NBR 14.6533), com Grau de Fundamentação e Grau de Precisão II,
contendo todos os elementos de pesquisa identificados. Para atingir tal grau de fundamentação e
precisão, esse laudo deveria atender aos requisitos estabelecidos na norma NBR 14.6533 da
ABNT, com a apuração de dados de mercado (ofertas/negociações/opiniões), referentes a pelo
menos 05 (cinco) imóveis rurais, preferencialmente com características semelhantes às do
imóvel avaliado, com o posterior tratamento estatístico dos dados coletados, conforme previsto
no item 8.1 dessa mesma Norma, adotando-se, dependendo do caso, a análise de regressão ou a
homogeneização dos dados, conforme demonstrado, respectivamente, nos anexos A e B dessa
Norma, de forma a apurar o valor mercado da terra nua do imóvel avaliado, a preços de
01.01.2007, em intervalo de confiança mínimo e máximo de 80%.
É de se ressaltar que não obstante a impugnante ter afirmado em sua resposta ao
Termo de Intimação Fiscal, às fls. 13, que estaria apresentando Laudo de Avaliação da Terra
Nua, não consta dos autos tal laudo, conforme, inclusive, constatado pela autoridade fiscal na
“Descrição dos Fatos”, às fls. 03/04. Saliente-se, ainda, que a contribuinte solicitou prorrogação
de prazo, que foi concedida, justamente para apresentação da exigência formulada no citado
Termo, conforme consta às fls. 14, e nada foi apresentado. Junto à impugnação, também, não
apresentou o laudo de avaliação então exigido, atribuindo-se o ônus da prova à Autoridade
Fiscal.
Não obstante a impugnante alegar que caberia ao Fisco o ônus da prova, é de se
ressaltar que não há que se falar em diligência para comprovar tais alegações, nem compete à
autoridade administrativa produzir provas relativas a qualquer uma das matérias tributadas.

Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.056 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.721386/2011-57

Isto porque, o ônus da prova é do Contribuinte, seja na fase inicial do
procedimento fiscal, conforme previsto nos artigos 40 e 47 (caput), do Decreto no 4.382, de
19/09/2002 (RITR), ou mesmo na fase de impugnação, conforme disposto no artigo 16, inciso III
do PAF, e de acordo com o artigo 333 do Código de Processo Civil, aplicável à espécie de forma
subsidiária; além de constar do art. 28 do Decreto no 7.574/2011, que regulamentou, no âmbito
da RFB, o processo de determinação e exigência de créditos tributários da União, que é do
interessado o ônus de provar os fatos que tenha alegado.
Veja-se que o trabalho de revisão então realizado pela fiscalização é
eminentemente documental, e o não cumprimento das exigências para comprovação das áreas
ambientais e do VTN declarado justifica o lançamento de ofício, regularmente formalizado por
meio de Notificação de Lançamento, nos termos do art. 14 da Lei no 9.393/1996 e artigo 52 do
Decreto no 4.382/2002 (RITR), combinado com o disposto no art. 149, inciso V, da Lei no
5.172/66 – CTN, não havendo necessidade de verificar “in loco” a ocorrência de possíveis
irregularidades.
A impugnante entende, ainda, que o arbitramento foi realizado por mera
presunção e que só poderia ter sido feitor quando fosse absolutamente inviável a sua apuração
efetiva.
Pois bem, verifica-se que a autuação decorreu da subavaliação do VTN declarado
pela contribuinte, logo, caracterizada a subavaliação do VTN declarado, só restava à fiscalização
arbitrar novo valor para efeito de cálculo do ITR desse exercício, em obediência ao disposto no
art. 14 da Lei no 9.393/1996. Sendo assim, resta claro que o VTN utilizado pela fiscalização para
o arbitramento do VTN, em função da subavaliação do VTN declarado, com base em informação
do SIPT, considerando informação da Secretaria Estadual de Agricultura, está previsto em lei em
vigor.
Além disso, reitera-se que desde a Intimação Inicial, já tinha sido esclarecido,
expressamente, que a falta de apresentação de laudo de avaliação, ou sua apresentação em
desacordo com as normas da ABNT, ensejaria o arbitramento do VTN, com base em informação,
divulgada na intimação, do Sistema de Preços de Terra (SIPT) da Receita Federal.
Portanto, a requerente deveria ter instruído a sua defesa com esse documento de
prova, de modo a comprovar o valor fundiário do seu imóvel, a preços de mercado, em
1o.01.2007, bem como a possível existência de características particulares desfavoráveis, que
pudessem justificar a revisão do VTN arbitrado com base no referido VTN/ha apontado no SIPT.
Em síntese, não tendo sido apresentado “Laudo de Avaliação”, com as exigências
apontadas anteriormente, e sendo tal documento imprescindível para demonstrar que o valor
fundiário do imóvel, a preços de mercado, em 1o.01.2007, está compatível com as suas
características particulares e classes de exploração, não cabe alterar o VTN arbitrado pela
fiscalização.
Assim sendo, entendo que deva ser mantida a tributação do imóvel com base no
VTN de R$14.096.000,00 (R$4.000,00/ha), arbitrado pela fiscalização

Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.056 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.721386/2011-57

=> quanto ao pedido de realização de perícia para a verificação do VTN/há
atribuído ao imóvel, a mesma não se faz necessária no presente lançamento. Cabe observar que o
lançamento decorreu de procedimento de revisão de declaração, e, portanto, não há nenhum
óbice a que tal revisão seja realizada apenas com base em provas documentais, sem a
necessidade de se verificar “inloco” a realidade material do imóvel.
Tanto que, se por um lado a verdade material constitui-se em princípio que norteia
o julgamento do processo administrativo, e sendo assim todos os argumentos e documentos
apresentados pela contribuinte são aqui apreciados, com a necessária fundamentação e
esclarecimentos que se fizerem necessários, observando-se cabalmente a legislação que
disciplina o PAF e os princípios constitucionais da legalidade, proporcionalidade, razoabilidade,
ampla defesa e contraditório, por outro tal premissa não desonera a apresentação da prova
documental das alegações apresentadas conforme disposto na legislação tributária, uma vez que
o juízo da autoridade julgadora é resultado da análise de todos os elementos necessários à
formação de sua convicção acerca da existência e conteúdo do fato jurídico.
A realização de perícia, por sua vez, somente se justifica quando o exame das
provas apresentadas não possa ser realizado pelo julgador, em razão da complexidade e da
necessidade de conhecimentos técnicos específicos. Caso as provas constantes do processo,
ainda que versem sobre matéria especializada, possam ser satisfatoriamente compreendidas, nada
justifica a realização de perícia. Ademais, reitere-se que o ônus da prova pertence ao
contribuinte, que foi devidamente intimado a apresentar o Laudo de Avaliação da Terra Nua e
não o fez, tanto em resposta ao Termo de Intimação Fiscal quanto na fase da impugnação. Enfim,
a perícia tem por finalidade a elucidação de questões que suscitem dúvidas para o julgamento da
lide, principalmente quando a análise da prova apresentada demande conhecimento técnico
especializado, fora do campo de conhecimento da autoridade julgadora.
Sendo assim, nenhuma circunstância há que justifique a perícia pleiteada. O
lançamento limitou-se a formalizar a exigência apurada a partir do conteúdo estrito dos dados
apresentados pela contribuinte, não havendo matéria de complexidade que justifique a produção
de prova pericial.
Desta forma, como não há matéria de complexidade que demande a realização da
perícia pleiteada, cabe a mesma ser indeferida, em observância ao art. 18 do Decreto n.o
70.235/1972 (PAF).
=> quanto à multa de 75%, a impugnante entende que a multa aplicada, na
intenção de impor penalidade, seria exagerada e afrontaria o princípio do não confisco e da
proporcionalidade. Pois bem, a falta de recolhimento do imposto constatada nos autos enseja sua
exigência por meio de lançamento de ofício, com a aplicação da multa de ofício de 75%, prevista
na Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, art. 44.
Para aplicação da multa de 75,0% foi observado, primeiramente, o disposto no §
2o do art. 14 da Lei no 9.393/1996, que assim dispõe Portanto, a cobrança da multa lançada de
75% está devidamente amparada nos dispositivos legais citados anteriormente (§ 2o do art. 14 da
Lei no 9.393/1996 c/c o art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/1996).

Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-009.056 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.721386/2011-57

Por outro lado, é preciso esclarecer que a instância administrativa não possui
competência legal para se manifestar sobre questões em que se presume a colisão da legislação
de regência e a Constituição da República, atribuição reservada, no direito pátrio, ao Poder
Judiciário (Constituição da República, art. 102, I, “a”, e III, “b”). Desse modo, as arguições de
inconstitucionalidade de leis e de violação de princípios constitucionais deverão ser feitas
perante o Poder Judiciário, cabendo à autoridade administrativa tão somente velar pelo fiel
cumprimento das leis.
A mais abalizada doutrina escreve que toda atividade da Administração Pública
passa-se na esfera infralegal e que as normas jurídicas, quando emanadas do órgão legiferante
competente, gozam de uma presunção de constitucionalidade, bastando sua mera existência para
inferir a sua validade.
Vale dizer que, inovado o sistema jurídico com uma norma emanada do órgão
competente, ela passa a pertencer ao sistema, cabendo à autoridade administrativa tão somente
velar pelo seu fiel cumprimento até que seja expungida do mundo jurídico por uma outra
superveniente, por Resolução do Senado da República, publicada posteriormente à declaração de
sua inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concreto, ou por
meio da declaração de sua inconstitucionalidade em via de Ação Direta, no controle abstrato,
também, pelo Supremo Tribunal Federal.
Como, no caso concreto, essas hipóteses não ocorreram, a norma inquinada de
inconstitucional pela impugnante continua válida, não sendo lícito à autoridade administrativa
abster-se de cumpri-la e nem declarar sua inconstitucionalidade, sob pena de violar o princípio
da legalidade, na primeira hipótese, e de invadir seara alheia, na segunda. Em síntese, as
autoridades administrativas não são competentes para se manifestar a respeito da
constitucionalidade das leis, seja por que tal competência é conferida ao Poder Judiciário, seja
porque as leis em vigor gozam de presunção de constitucionalidade, restando ao agente da
administração pública aplica-las, a menos que estejam incluídas nas hipóteses de que trata o
Decreto no 2.346/1997, ou que haja determinação judicial em sentido contrário beneficiando o
contribuinte, o que não é o caso.
Apesar desse colegiado poder se abster de qualquer discussão quando a alegação
do contribuinte aventar de inconstitucionalidade de leis e de violação de princípios
constitucionais, como é o caso do princípio do não confisco entre os demais princípios citados
pela impugnante, é preciso esclarecer que esse princípio, cujo destinatário é o legislador na
elaboração da norma, restringe-se à instituição de tributos e contribuições, não se aplicando às
penalidades, cujo intuito é justamente punir a conduta infratora.
Desta forma, considerando se que a exigência de multa de ofício de 75,0% se
baseia em dispositivo legal contra o qual a impugnante não se insurgiu judicialmente, não
puderam ser acatadas, na DRJ, as razões de defesa apresentadas com respeito a essa questão,
pois a norma legal goza de presunção de validade e eficácia.
Isso posto, e considerando tudo o mais que do processo consta, vota o colegiado
no sentido de seja julgada improcedente a impugnação referente ao lançamento consubstanciado
na Notificação no 06105/00087/2011 de fls. 02/06, relativa ao exercício de 2007, mantendo-se a
exigência.
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-009.056 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.721386/2011-57

Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte segue sustentando as suas
alegações.
É o relatório.
Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

Preliminar - Nulidade

No presente processo houve o atendimento integral a todos requisitos
específicos da notificação fiscal - houve o regular lançamento, procedimento administrativo por
meio do qual o órgão que administra o tributo qualificou o sujeito passivo, consignou o valor do
crédito tributário devido, o prazo para recolhimento ou apresentação de impugnação ao
lançamento, bem como a disposição legal infringida, constando a indicação do cargo e o número
de matrícula do chefe do órgão expedidor.

Verifica-se, pois, que a nulidade do lançamento somente poderia ser declarada
no caso de não constar, ou constar de modo errôneo, a descrição dos fatos ou o enquadramento
legal de modo a consubstanciar preterição do direito à defesa. Fato esse que não ocorreu em
nenhuma hipótese no processo em análise.

A descrição dos fatos é um dos requisitos essenciais à formalização da
exigência tributária, mediante o procedimento de lançamento. Por meio da descrição, revelam-se
os motivos que levaram ao lançamento, estabelecendo a conexão entre os meios de prova
coletados e/ou produzidos e a conclusão a que chegou a autoridade fiscal. Seu objetivo é,
primeiramente, oportunizar ao sujeito passivo o exercício do seu direito constitucional de ampla
defesa e do contraditório, dando-lhe pleno conhecimento do desenrolar dos fatos e, após,
convencer o julgador da plausibilidade legal da notificação, demonstrando a relação entre a
matéria consubstanciada no processo administrativo fiscal com a hipótese descrita na norma
jurídica.

É necessário, portanto, que o auditor-fiscal relate com clareza os fatos
ocorridos, as provas e evidencie a relação lógica entre estes elementos de convicção e a
conclusão advinda deles. Não é necessário que a descrição seja extensa, bastando que se articule
de modo preciso os elementos de fato e de direito que levaram o auditor ao convencimento de
que a infração deve ser imputada ao contribuinte. TUDO isto foi devidamente atendido pelas
autoridades fiscais.

Assim, resta claro que não houve qualquer arbitrariedade ou atitude sorrateira
por parte da autoridade fiscal. Pelo contrário. O procedimento fiscal sempre primou pela
transparência e oportunidade de colaboração do contribuinte.

Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-009.056 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.721386/2011-57

Ademais, não houve também qualquer ofensa aos princípios do contraditório e
da ampla defesa (artigo 5o, inciso LV da CF/88). Ao contrário, o recorrente teve resguardado o
seu direito à reação contra atos que lhe foram supostamente desfavoráveis, momento esse em que
a parte interessada exerceu o direito à ampla defesa, cujo conceito abrange o princípio do
contraditório.

A observância da ampla defesa ocorre quando é dada ou facultada a
oportunidade à parte interessada em ser ouvida e a produzir provas, no seu sentido mais amplo,
com vista a demonstrar a sua razão no litígio.

Desta forma, quando a Administração Pública antes de decidir sobre o mérito
de uma questão administrativa dá à parte contrária à oportunidade de impugná-la da forma mais
ampla que entender, o que aconteceu no processo em epígrafe, não está infringindo, nem de
longe, os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório

Resta muito claro, pois, que o contribuinte teve todos os seus direitos de defesa
devidamente reservados e garantidos, o processo fiscal cumpriu todas as suas etapas, a
notificação fiscal está completa e clara, e o contribuinte teve acesso a tudo. Assim, não merece
acolhimento esta preliminar levantada.

Determinação do VTN e Área de descanso

Como bem salientado pela DRJ, no que se refere às Áreas em Descanso, a
fiscalização glosou a área em descanso declarada de 1.185,0 ha, por falta de apresentação de
documento de prova, conforme consta da “Descrição dos Fatos” de fls. 03/04. Pois bem, cabe
salientar que as áreas em descanso são áreas que em anos anteriores foram utilizadas com
produtos vegetais, que precisam recuperar o solo. Para que esta área em descanso pudesse ser
declarada como área utilizada seria necessário apresentar laudo técnico onde constasse
expressamente recomendação para que aquela área específica fosse mantida em descanso, ou
submetida a processo de recuperação, o que não aconteceu.
Quanto ao Valor da Terra Nua (VTN), entendeu a autoridade fiscal que houve
subavaliação, tendo em vista os valores constantes do Sistema de Preço de Terras (SIPT),
instituído pela Receita Federal, em consonância ao art. 14, caput, da Lei no 9.393/96, razão pela
qual foi rejeitado o VTN declarado para o imóvel na DITR/2007, de R$636.912,48
(R$180,74/ha), sendo arbitrado o valor de R$14.096.000,00 (R$4.000,00/ha), valor este apurado
com base no menor valor apontado no SIPT, por aptidão agrícola, no caso para áreas de
“campos”, consoante extrato do SIPT, às fls. 87.
Caso o impugnante tivesse juntado o laudo que tanto menciona, poder-se-ia alterar
o lançamento. Mas, como já reiteradamente dito, nada foi encaminhado. Assim, de fato não há
possibilidade de modificar o lançamento em pauta.
Considerando que os argumentos preliminares visando o cancelamento da
notificação foram superados; considerando não haver sido comprovada a mencionada área de
descanso e ; considerando, também, a não apresentação de laudo eficaz para comprovar o VTN
declarado, conclui-se não haver possibilidade de atender ao pleito da impugnante.
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-009.056 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.721386/2011-57

Apenas por amor ao debate, entendo que deve ser trazido a tona que o princípio
geral da boa-fé obriga as partes a agirem com probidade, cuidado, lealdade, cooperação, etc; e o
Código de Processo Civil vigente expressamente determina que aquele que de qualquer forma
participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé (art. 5o), estando igualmente
expresso que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em
tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (art. 6o).

O possível desconhecimento de obrigações impostas por lei não pode ser
justificativa válida para eximir o contribuinte das penalidades relativas ao seu descumprimento.
A despeito da ausência de intenção em lesar o Fisco, é princípio no Direito que "ninguém pode
se beneficiar da própria torpeza", vale dizer nenhuma pessoa pode fazer algo incorreto e/ou em
desacordo com as normas legais e depois alegar tal conduta em proveito próprio.

A partir do exame das normas constitucionais e infraconstitucionais, bem como
CPC, verifica-se que todos os sujeitos da relação processual devem cooperar entre si em prol de
um julgamento justo e célere, o que permite convir que a cooperação processual é um princípio
jurídico que norteia e define um modelo de processo civil, o processo civil cooperativo, em
oposição ao processo civil antigo, acentuadamente litigioso e averso a iniciativas de cooperação
processual.

Em diversas situações, a cooperação será um dever, com previsão de sanções
contra a parte recalcitrante. Ou seja, o princípio da cooperação foi positivado no ordenamento
jurídico como um dever processual de todas as partes, sendo certo que com o passar do tempo os
estudiosos e a jurisprudência colaborarão para a melhor definição do princípio e/ou dever de
cooperação processual. Poderia, por exemplo, ter juntado documentos para corroborar suas
alegações, ou boa fé em cooperar com a fiscalização. Mas nada fez senão trazer meras alegações.

Ratifico, ademais, a necessidade de fundamento pela autoridade fiscal, dos fatos e
do direito que consubstancia o lançamento. Tal obrigação, a motivação na edição dos atos
administrativos, encontra-se tanto em dispositivos de lei, como na Lei no 9.784, de 1999, como
talvez de maneira mais importante em disposições gerais em respeito ao Estado Democrático de
Direito e aos princípios da moralidade, transparência, contraditório e controle jurisdicional.

Mérito – Juros SELIC – aplicabilidade
No que se refere a aplicação da multa e Selic, vale frisar logo de início que aos
tributos federais, a partir de 1o de janeiro de 1996, a taxa SELIC passou a ser o índice de juros e
correção monetária a ser aplicado desde o pagamento indevido, por força do art. 39, § 4o, da
Lei9.250/95.
Vale dizer, para os tributos federais deve ser aplicada a taxa Selic (instituída pela
Lei no 9.250/95) e não mais o regramento previsto no Código Tributário Nacional, haja vista que
ele próprio abre espaço para que cada ente da federação legisle de forma distinta quanto aos seus
tributos.
O termo inicial da fluência tanto da correção monetária quanto dos juros de mora,
nos tributos federais, após 1o de janeiro de 1996, será a data do recolhimento indevido.
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-009.056 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.721386/2011-57

A Súmula CARF de número 4 não traz nenhum ponto de dúvida em relação à sua
aplicação. Vejamos:
Súmula no 4 - CARF: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos
nos períodos de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
SELIC para títulos federais.
No que tange à multa, em que pese a multa não seja tributo, mas sim penalidade
que tem por fim coibir o cometimento de infrações, ainda que, hipoteticamente, fosse aplicável a
questão de confisco, não compete a esta instância administrativa sopesar a exigência tributária:
se é ou não demasiada. Essa tarefa assiste ao Legislador e ao Poder Judiciário.
No âmbito do Poder Executivo, deve a autoridade fiscalizadora apenas cumprir a
determinação legal, de forma vinculada e obrigatória, aplicando o ordenamento vigente às
infrações concretamente constatadas.
Apenas a título de ratificação, o STJ já se manifestou diversas vezes no sentido de
que é legal o arbitramento realizado pelo Fisco, quando o contribuinte não apresenta documentos
hábeis a afastar a infração. A multa de oficio de 75% não se confunde com a multa de mora. Esta
decorre do não pagamento no prazo do tributo. A multa de oficio é aplicada quando, em
decorrência de fiscalização, é lavrado auto de infração, apurado o quantum devido e efetuado o
lançamento de oficio. Inteligência do art. 44 , da Lei no 9.430 /96.
Ademais, conforme determinado no art. 44, inciso I, da Lei n° 9.430/96, de
27/12/96, nos lançamentos de oficio serão aplicadas as multas de 75% sobre a totalidade ou
diferença de imposto ou contribuição, quando das ocorrências de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata. Portanto, no que tange à multa
de 75%, em face do lançamento de oficio, a respectiva penalidade não pode ser reduzida nem
dispensada, pois foi expressamente determinada pela legislação de regência.
Neste ponto, pois, nego provimento ao Recurso e entendo que não há discussão
sobre a aplicabilidade dos juros.
Por fim, quanto ao pedido de perícia, ratifico e reitero a decisão de piso e entendo
que não há motivo nem fundamento para seu deferimento.
Desta feita, entendo que deve ser rejeitada a preliminar e NEGADO provimento
ao Recurso Voluntário e ser mantido o lançamento fiscal nos moldes efetuados.
CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar e no mérito
NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-009.056 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.721386/2011-57

Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital